Tribunal: TJBA
Processo: 8051643-37.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL n.
8051643-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARCO PRISCO CALDAS MACHADO e outros (2)

Advogado(s)
:
GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR, LUCAS DIAS SESTELO, RAIMUNDO TEODORO NETO, IGOR OLIVEIRA ARCANJO DA SILVA, LARISSA LOPEZ DO PRADO BISPO

ACORDÃO

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA EM

HABEAS CORPUS
.
SENTENÇA CONCESSIVA DE HABEAS CORPUS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
.
REMESSA DOS AUTOS PARA REVISÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 574, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÃO. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL DO PACIENTE QUE EXERCIA O CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA. ARTIGOS 27, § 1º, E 53, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Da análise dos autos, verifica-se que, na data dos fatos, o Paciente, apesar de ser policial militar da reserva remunerada, exercia o cargo eletivo de Deputado Estadual perante a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia.

Com efeito, ao exercer o mandato
no Poder Legislativo o Paciente, de fato, gozava de imunidade parlamentar material, resguardando-o, assim, de opiniões proferidas no exercício do cargo.

I
sto porque, o artigo 53 da Constituição Federal de 1988 declina que:
“
Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”
,
o qual é aplicável aos deputados estaduais por força do artigo 27, § 1º, do mesmo ato normativo.

Assim, tem-se que a decisão que concedeu em parte a ordem de habeas corpus está em consonância com a Constituição Federal de 1988 e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual, em sede de remessa necessária, confirmo a sentença.

SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária em
Habeas Corpus

nº
8051643
-
37
.202
3
.8.05.0000
,
remetidos pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE SALVADOR/BA
,
figurando, como
Impetrantes
,
o

BE
L
.
GERSON MONÇÃO DOS SANTOS JÚNIOR E OUTROS
e,
como Paciente,
MARCO PRISCO CALDAS MACHADO
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONFIRMAR EM REEXAME NECESSÁRIO

a
decisão de
concessão parcial
ordem de
Habeas Corpus
, pelas razões que se seguem: